Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. NORMA PROCESSUAL FUNDAMENTAL E PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
1. Se o reconhecimento da prescrição constitui o fundamento que conduz à conclusão de inviabilidade de prosseguimento do feito, haja vista o transcurso do prazo prescricional sem citação válida do réu, o juiz deve dar às partes prévia oportunidade de se manifestarem, ainda que tratando de matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, tal como a prescrição, em cumprimento à norma fundamental disposta no art. 10 e ao art. 487, parágrafo único, do CPC, assim como em observância ao princípio constitucional do contraditório. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.